Tribunal: TJES
Processo: 0001555-17.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL nº 000155-17.2016.8.08.0059

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Fundão/ES

Recorrente:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Recorrido:
KENIA MENDES GOMES DE JESUS

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). VERSÕES DIVERGENTES ENTRE FASE POLICIAL E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré KENIA MENDES GOMES DE JESUS da imputação do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), sob o fundamento de ausência de dolo específico.

Consta dos autos que a apelada, inicialmente, na condição de testemunha (vítima), afirmou que havia sido agredida por seu amásio, mas, em juízo, apresentou versão diversa, reconhecendo que havia mentido anteriormente para "dar um susto" em seu companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a apelada agiu com dolo específico necessário para a configuração do crime de denunciação caluniosa, consistente na vontade de imputar fato criminoso a alguém que sabia ser inocente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dolo específico para o crime de denunciação caluniosa exige a vontade consciente de imputar crime a pessoa que o agente sabe ser inocente, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, a prova dos autos não evidencia que a apelada tinha o propósito de imputar falsamente crime ao seu amásio, mas sim que sua intenção era apenas intimidá-lo, não configurando o dolo específico do tipo penal.
6. Correta a sentença ao aplicar o princípio do
in dubio pro reo
e absolver a ré com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a configuração do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), é indispensável a demonstração do dolo específico de imputar fato criminoso a pessoa que o agente sabe ser inocente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 339.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.08.2014.

STJ, RHC 50672/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.09.2014.

STJ, RHC 63061/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001555-17.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KENIA MENDES GOMES DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL nº 000155-17.2016.8.08.0059

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Fundão/ES

Recorrente:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Recorrido:
KENIA MENDES GOMES DE JESUS

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). VERSÕES DIVERGENTES ENTRE FASE POLICIAL E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré KENIA MENDES GOMES DE JESUS da imputação do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), sob o fundamento de ausência de dolo específico.

Consta dos autos que a apelada, inicialmente, na condição de testemunha (vítima), afirmou que havia sido agredida por seu amásio, mas, em juízo, apresentou versão diversa, reconhecendo que havia mentido anteriormente para "dar um susto" em seu companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a apelada agiu com dolo específico necessário para a configuração do crime de denunciação caluniosa, consistente na vontade de imputar fato criminoso a alguém que sabia ser inocente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dolo específico para o crime de denunciação caluniosa exige a vontade consciente de imputar crime a pessoa que o agente sabe ser inocente, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, a prova dos autos não evidencia que a apelada tinha o propósito de imputar falsamente crime ao seu amásio, mas sim que sua intenção era apenas intimidá-lo, não configurando o dolo específico do tipo penal.
6. Correta a sentença ao aplicar o princípio do
in dubio pro reo
e absolver a ré com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a configuração do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), é indispensável a demonstração do dolo específico de imputar fato criminoso a pessoa que o agente sabe ser inocente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 339.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.08.2014.

STJ, RHC 50672/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.09.2014.

STJ, RHC 63061/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.11.2015.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
000155-17.2016.8.08.0059

APELANTE:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

APELADO:

KENIA MENDES GOMES DE JESUS

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio de seu órgão atuante no primeiro grau de jurisdição, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré com base nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o Parquet estadual interpôs recurso de apelação às fls. 57/v até 61/v sustentando, em síntese, que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a configuração do delito do art. 339 do Código Penal. Requer, assim, a reforma da sentença para que a apelada seja condenada nos termos da denúncia.

A defesa da apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões às fls. 64/68, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença nos moldes em que proferida.

Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, foi ofertado parecer, constante no Id. 13536642, manifestando-se pelo provimento do recurso ministerial, com a reforma da sentença para condenação nos termos do art. 339 do Código Penal.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Consta que, por ocasião do fato,
a denunciada KENIA MENDES GOMES DE
J
ESUS, agindo com vontade e consciência, no decorrer dos atos de instrução do inquérito policial e da ação penal pública que tramitaram, respectivamente, perante a Delegacia de Polícia Civil de Fundão e Juízo da Vara Única de Fundão, autuados sob o n
º
0000883-77.2014.8.08.0059, prestou depoimento na condição de testemunha, ocasi
ão
em que fez afirmações falsas e negou a verdade sobre os fatos em apuração.

Afirma a denúncia que
no dia 15 de julho de 2014, por ocasião de lavratura de auto de prisão em flagrante delito, no bojo de inquérito policial, a denunciada compareceu perante a sede da Delegacia de Polícia Civil de Fundão e foi ouvida, na condição de testemunha (vítima), tendo firmado o compromisso decorrente de lei, no sentido de dizer a verdade, conforme preceitua o artigo 203 do Código de Processo Penal,
tendo afirmado que havia sido vítima de agressões por parte de seu amázio, Benones Souza de Jesus.

Entretanto, por ocasião do curso da ação penal deflagrada em razão do seu depoimento prestado, em juízo, a recorrida a denunciada apresentou versão absolutamente diversa e colidente acerca dos mesmos fatos, afirmando que tinha mentido em seu depoimento anterior.

Após a devida instrução do processo,
a
acusad
a

fo
i

absolvida
por sentença que acolheu
a tese defensiva, no sentido de não haver dolo da recorrida quanto aos fatos narrados
.

Contra este ponto específico insurge-se o Ministério Público dizendo que estão presentes os elementos constitutivos do tipo penal incriminador, tendo a recorrida apresentado versões conflitantes na seara administrativa, na fase do inquérito policial, e, quanto ouvida em juízo, produziu depoimento totalmente diverso, afirmando, categoricamente, que havia mentido na delegacia para que fosse instaurado o inquérito em desfavor do seu amásio, no sentido de lhe dar um “susto”.

A meu sentir, andou bem a sentença de primeiro grau ao reconhecer que, embora, a princípio, típica a conduta pelas exposições verbais da recorrida, ausente o dolo, a vontade de imputar delito àquele que sabe ser inocente.

Nestes termos:

Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar
ou ato ímprobo de que o sabe inocente
:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa

Ao reverso, a intenção da recorrida, como firmado pelo magistrado em sua sentença, era conquistar, ainda que por meio da intimidação dos agentes públicos, o temor reverencial do seu companheiro, eis que este havia se inserido no consumo de
crack
.

Este, inclusive é o entendimento do STF quanto ao tema:

Para a configuração do tipo penal de denunciação caluniosa (CP: “Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa) é necessária a demonstração do dolo direto de imputar-se a outrem, que efetivamente se sabe inocente, a prática de fato definido como crime. Com base nessa orientação, a 1ª Turma, por maioria, rejeitou denúncia oferecida em face de deputada federal a quem imputado o aludido tipo penal. Na espécie, a ora denunciada requerera, junto ao Ministério Público Federal, a abertura de procedimento administrativo para apurar eventual prática do crime de abuso de autoridade por delegado de polícia federal que, em diligência realizada na residência dela, teria se utilizado de força desnecessária e imoderada, causando-lhe lesões corporais leves. Após o arquivamento do mencionado procedimento administrativo, fora ajuizada a presente demanda em razão da suposta prática, por parte da então requerente, do crime de denunciação caluniosa. A Turma consignou que o crime em comento exigiria, para sua configuração, que a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade, tivesse como única motivação o interesse de se atribuir fato criminoso a pessoa que se soubesse ser inocente. Consignou, ademais, que não bastaria a desconformidade da denúncia em relação à realidade, e seria necessária a demonstração do dolo, elemento subjetivo do tipo. Acrescentou que o direito fundamental de petição (CF, art. 5º, XXXIV, a) seria causa justificante do oferecimento de “notitia criminis” e que a conduta do denunciante não se tornaria ilícita em razão do mero arquivamento de procedimento eventualmente instaurado. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que recebia a denúncia.

Inq 3133/AC, rel. Min. Luiz Fux, 5.8.2014. (Inq-3133)

No mesmo sentido
é a posição 5ª e da 6ª Turmas do STJ (RHC 50672/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/09/2014 e RHC 63061/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03/11/2015).

Desta forma, entendo correta a conclusão externada na sentença que fixou:

Não se verifica, portanto, o dolo da réu de falsear a verdade, sobre fato juridicamente relevante. Desta forma, não havendo indícios suficientes para a condenação, a absolvição da réu se impõe, observando-se o princípio do in dubio pro reo.

Assim,
mantendo hígida a sentença que absolveu a recorrida
.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Fixo
o valor dos honorários advocatícios em favor d
a

Dra
MARIA MARGARETH PITOL
OAB/ES
8.075
,
em
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais), a ser custeada pelo Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.